Tribunal: TJBA
Processo: 8028683-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028683-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILTON EDSON TANAJURA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA. AFRONTA A DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública de natureza consumerista, reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos à Comarca de Paramirim/BA, domicílio do exequente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo de primeiro grau reconhecer, de ofício, a incompetência territorial para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva, em hipótese na qual a matéria já foi decidida anteriormente por órgão colegiado do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça já apreciou a matéria nos autos do Agravo de Instrumento nº 0004738-94.2015.8.05.0000, reconhecendo a legitimidade da eleição do foro da Comarca de Salvador para o cumprimento da sentença coletiva, com cassação de decisão anterior que declinava da competência.

4.
Não havendo modificação do estado de fato ou de direito, é vedada a rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 505 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada formal.

5.
A nova decisão que declara, de ofício, a incompetência territorial afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilização da relação processual, ao reabrir questão já decidida com trânsito em julgado no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8028683-22.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante

Nilton Edson Tanajura
e agravado

Banco Bradesco S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça